Tribunal: TJSP
Processo: 1009682-22.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa - Exercício de 2007 – Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 545,81 para junho de 2008, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 515,87 portanto, abaixo do valor de alçada -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa - Exercício de 2007 – Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 545,81 para junho de 2008, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 515,87 portanto, abaixo do valor de alçada - Aplicação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.